Tribunal: TJMT
Processo: 1019657-59.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019657-59.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação, Honorários Periciais, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ARNALDO RIZZARDO - CPF: 081.325.260-15 (ADVOGADO), ARNALDO RIZZARDO FILHO - CPF: 963.417.180-04 (ADVOGADO), CARINE ARDISSONE RIZZARDO - CPF: 728.394.490-72 (ADVOGADO), JULIANE BECKER FREITAS DA SILVA - CPF: 021.538.970-09 (ADVOGADO), CHRISTIAN DE LIMA RAMOS - CPF: 177.865.428-25 (ADVOGADO), FABIO PASCUAL ZUANON - CPF: 149.046.888-99 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - CPF: 220.711.028-19 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANE BERTEI - CPF: 434.195.420-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA PAULA BERTEI FAINELLO - CPF: 006.866.310-21 (ADVOGADO), CLEO LUIZ BERTEI - CPF: 230.649.510-68 (AGRAVANTE), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS I S.A. - CNPJ: 28.758.267/0001-61 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DETERMINADA REALIZAÇÃO NOVA PERÍCIA - POSSIBILIDADE -

ART. 480 DO CPC - DESCONSIDERAÇÃO DO LAUDO PERICIAL – NOMEAÇÃO DE PERITO POR SUGESTÃO DO AGRAVADO – MEDIDAS INVIÁVEIS APLICAÇÃO DO ARTIGO 156 DO CPC – RECURSO PROVIDO.

No sistema de livre convencimento motivado, o juiz é o destinatário final da prova, a quem cabe a análise da conveniência e necessidade da sua produção.

“Os peritos serão nomeados entre os profissionais legalmente habilitados e
os órgãos técnicos ou científicos
devidamente inscritos em cadastro mantido pelo tribunal ao qual o juiz está vinculado”
.
(art. 156 do CPC)

A segunda perícia não substitui a primeira, cabendo ao juiz apreciar o valor de uma e de outra, motivo pelo qual, não pode a primeira ser anulada.

Deve ser oportunizado à parte se manifestar sobre o pedido para realização de nova perícia, sob pena de cerceamento de defesa e do contraditório.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1019657-59.2022.8.11.0000 de decisão da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, em Execução de Título Extrajudicial, desconsiderou o laudo pericial e nomeou outro perito contábil.

O agravante alega que foi determinado que o perito procedesse ao cálculo a partir de dois cenários: o primeiro levando em conta as cédulas rurais e os encargos ali estipulados, e o segundo a partir do acordo entabulado entre as partes, que não foi cumprido, a fim de verificar o cálculo que seria mais benéfico ao devedor.

Diz que a manifestação da ora agravada foi extemporânea, fato que o juízo
a quo
não analisou, não obstante os diversos pedidos nesse sentido.

Pontua que a credora pleiteou a destituição do perito porque ele teria se negado a capitalizar os juros, questão que nem ao menos estaria prevista nos contratos.

Argumenta que o pedido foi acatado e com isso, a perícia foi anulada e nomeado outro profissional indicado pela própria agravada. E mais, sem que ele (agravante) fosse intimado para se manifestar.

Assevera que o
decisum
não mostrou onde estaria o vício ou nulidade do laudo, sendo consignado apenas que seria por
discordância das partes.

Sustenta que não há motivo para outra perícia, bastando apenas seja apontada onde haveria a necessidade de adequação.

Salienta que, caso haja necessidade de nomeação de novo perito, que seja um profissional imparcial como determina a lei e não indicado pela própria parte, como ocorreu.

Efeito suspensivo deferido no id 146217673-pág. 01/03.

Contraminuta no id 147665166-pág. 01/21.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

VOTO

(Este recurso tem relação com o AI 1019564-96.2022.8.11.0000, interposto pela ex-mulher do ora agravante, pois impugna parte da decisão contra a qual ela também recorreu)

Para melhor compreensão da matéria, farei um resumo dos acontecimentos.

O Banco do Brasil S.A. ingressou com processo de execução contra o ora agravante e sua então mulher Rosane Bertei, buscando receber a quantia de
Cr$ 52.959.903,51
, representada por cinco cédulas de crédito rural.

Foram instituídas garantias de produtos e de imóveis e o total acima perfazia o montante acima na data do ajuizamento da execução, em 04.04.1991.

Segundo o agravante, a petição inicial pleiteava tão somente a cobrança do referido valor acrescidos de encargos financeiros legais e contratuais, de juros compensatórios e de mora, de correção monetária, e da multa de 10%, honorários, custas e demais cominações legais. Inicial em anexo.

Contudo, as partes realizaram um acordo, convencionando que, em 22.08.1991, o valor estaria em
Cr$ 98.880.942,75.

Em 24.08.2020,
compareceu aos autos a ora agravada
comunicando que adquiriu os créditos que tinha o Banco do Brasil contra o agravante Cléo e sua esposa, passando, portanto, a substituir o anterior titular do crédito no polo ativo da execução. Detalhou algumas ocorrências do processo, requerendo reavaliação de imóvel penhorado e a penhora de um outro imóvel, de matrícula nº 4.693, registrado no 1º CRI de Nova Ubiratã/MT.

Informou o montante atual do valor da dívida, na cifra de
R$ 1.117.795.386,95
(
um bilhão, cento e dezessete milhões, setecentos e noventa e cinco mil, trezentos e oitenta e seis reais e noventa e cinco centavos
).

Diante dos cálculos apresentados pela ora agravada, e ante a divergência entre as partes quanto ao débito foi deferida a realização de perícia judicial, determinando o juiz que, como o referido acordo não foi homologado, deviam ser observadas as

cédulas rurais que deram origem à dívida, bem como o que restou efetivamente postulado na peça inicial.

Não conformada com os parâmetros adotados pelo magistrado, a agravada opôs embargos de declaração, os quais foram desacolhidos. Entretanto, na mesma decisão, o juiz delimitou outros parâmetros para a realização do cálculo judicial,
verbis
:

“(...) Sendo o primeiro cálculo de apuração, considerando a exordial, contratos e a quantia questionada pelo banco exequente.

E o segundo cálculo nos parâmetros ajustados no acordo extrajudicial

celebrado entre as partes, constante do Id 53367133 - Pág. 89/90. (...)”

Em 09.01.2022, o perito judicial protocolou o laudo pericial, as partes se manifestaram, houve quesitos suplementares e laudo complementar.

O agravante manifestou-se (id 86287798) e reiterou a decretação de preclusão

acerca da manifestação da exequente/agravada.

A agravada pediu a destituição do perito (id 86395849) alegando que ele se negou a capitalizar os juros, e o magistrado,
sem dar vista ao agravante sobre o referido pedido,
o destituiu, com a justificativa de que as partes apresentaram ‘
discordância
’ sobre o laudo pericial.

Também nomeou a empresa indicada pela ora agravada, anulando toda a perícia realizada, a qual, segundo o agravante, não foi por ele impugnada.

Veja-se excerto da decisão agravada:

(...) IV – Diante das impugnações de ambas as partes, aos cálculos do perito contábil nomeado e a fim de prosseguir com o andamento do feito, evitando eventuais alegações de nulidade, bem como, manifestações manejadas com o intuito de procrastinar e tumultuar o processo, causando ainda mais demora na solução da lide, entendo por bem destituir o Contador nomeado do encargo de perito contábil.

Assim, destituo do encargo de perito o Contador nomeado. Comunique-se este acerca da destituição.

E, considerando a destituição do perito, desconsidero o laudo pericial apresentado e demais manifestações deste, uma vez que perderam seu objeto.

E da mesma forma, desconsidero as manifestações de ambas as partes quanto ao laudo que este apresentou.

Entretanto, considerando que realizou os cálculos na forma que entendia devida, desenvolveu a atividade profissional designada, apesar da insatisfação das partes, fazendo jus à contraprestação, motivo pelo qual, deixo de determinar a devolução dos valores recebidos, conforme pede a credora na petição de Id 86395849 - Pág. 14.

V – Defiro o pedido da credora, contido no Id 86395849 - Pág. 12/13, de nomeação de empresa especializada em auditoria de demonstrações financeiras para realizar os cálculos nos autos.

E para tanto, nomeio a empresa KPMG para que proceda a elaboração dos cálculos nos autos.

(...) E, bem ainda, para apresentar a proposta de honorários, em 05 (cinco) dias.

Esclareço à empresa nomeada que deverá proceder a apuração nos autos, realizando dois cálculos, nos seguintes cenários: o primeiro cálculo do débito, dentro dos parâmetros dos contratos que fundamentaram a execução, quando do ajuizamento da ação, exatamente nos parâmetros contratados.

E o segundo cálculo do débito, nos parâmetros do acordo celebrado entre as partes, documento de Id 53367133 – fls. 89/90.

Assim, realize os cálculos respeitando os termos do acordo judicial de Id 53367133 – fls. 89/90 e respeitando a exordial e os contratos, exatamente na forma contratada.

(...) E, neste sentido, deixo expresso à empresa nomeada que não deverá fazer juízo de valor quanto aos contratos, tão somente, realizar os cálculos matemáticos, apresentando os valores do débito atualizado, dentro das duas perspectivas indicadas.

E na mesma linha de raciocínio, vindo a empresa a apresentar o laudo, trazendo os valores apurados aos autos, determino às partes que se atenham aos valores, com indicação específica quanto a eventual divergência, a fim de evitar alegações genéricas e discussões quanto às cláusulas do contrato, que não são objeto da discussão dos autos.”

Observa-se que a agravada sugeriu para o Juízo
a quo
04 empresas para a realização da perícia e dentre elas a empresa nomeada (86395849 - autos da Execução). Confira-se:

“Nesse sentido, a Exequente sugere a nomeação de uma das 4 maiores e mais respeitadas empresas de consultoria do mundo com atuação no Brasil, conhecidas como Big Four (Ernst & Young; Deloitte; Pricewaterhouse Coopers; e
KPMG)
por se tratar de empresas de qualidade e isenção acima de qualquer suspeita, se comprometendo desde logo a antecipar os valores dos honorários periciais.”

Acerca da prova, dispõe os artigos 479 e 480 do CPC:

Art. 479. O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito.

Art. 480. O juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida.

§ 1º
A segunda perícia tem por objeto os mesmos fatos sobre os quais recaiu a primeira e destina-se a corrigir eventual omissão ou inexatidão dos resultados a que esta conduziu.

§ 2º
A segunda perícia rege-se pelas disposições estabelecidas para a primeira.

§ 3º
A segunda perícia não substitui a primeira, cabendo ao juiz apreciar o valor de uma e de outra.

Logo, no sistema de persuasão racional, ou livre convencimento motivado, o juiz é o destinatário final da prova, a quem cabe a análise da conveniência e necessidade da sua produção.

Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. AVALIAÇÃO DE BEM PENHORADO. PERÍCIAS REALIZADAS. DÚVIDAS SOBRE O VALOR. NOVA PERÍCIA POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. Havendo alegação de divergência substancial entre o valor de mercado do imóvel e aquele estimado pelo perito judicial, diante da possibilidade de nova cotação e valorização do bem, por prudência e à ausência de prejuízo para as partes, deve ser deferida a pretensão da parte executada que deseja realizar nova avaliação, para apuração do atual valor de mercado do bem, sobretudo se a avaliação anterior ocorreu há mais de quatro anos.
(TJ-MT 10119755320228110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 23/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2022)

Agravo de instrumento. Ação ordinária. Pedido de
nova
prova pericial. A
nova

perícia
só é determinada, na esteira do art.
480
do
CPC
, quando a matéria, sob a ótica do juiz, não estiver suficientemente esclarecida. No caso, diante do laudo ofertado, bem como dos esclarecimentos prestados, observa-se que a matéria em questão foi enfrentada, não incorrendo o Magistrado em erro que deva ser corrigido. Ademais, conforme dispõe o art.
370
do
Código de Processo Civil
, cabe-lhe decidir a respeito da conveniência da produção de novas provas a fim de possibilitar a apreciação da controvérsia posta a exame. Manutenção da decisão que se impõe. Agravo desprovido.
(TJSP;
Agravo de Instrumento 2123547-82.2019.8.26.0000
; Relator Ferreira Rodrigues; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 12ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento 12/08/2019; Data de Registro 27/08/2019)

A existência de divergência entre as partes quanto aos valores devidos foram argumentos suficientes para persuadir o juiz de primeira instância que, corretamente determinou nova perícia contábil a fim de esclarecer sobre o verdadeiro
quantum
devido pelo agravante.

Entretanto, ele não observou o artigo 156 do CPC que estabelece:

Art. 156, “os peritos serão nomeados entre os profissionais legalmente habilitados e
os órgãos técnicos ou científicos
devidamente inscritos em cadastro mantido pelo tribunal ao qual o juiz está vinculado”
.

Portanto, o juiz poderá nomear para perito não apenas o profissional, pessoa física, mas também empresas de consultoria, ou seja, pessoa jurídica, uma vez que uma consultoria é um órgão técnico de direito privado.

Contudo, não foi oportunizado a agravante se manifestar sobre o pedido e a indicação da empresa nomeada para realização da nova perícia, cerceando seu direito de defesa e do contraditório.

Além disso, conforme dispõe o
§ 3º do artigo 480 do CPC, a

segunda perícia não substitui a primeira, cabendo ao magistrado apreciar o valor de uma e de outra. Desse modo, não poderia ter desconsiderado o primeiro laudo pericial realizado.

Assim, diante dessas considerações, dou provimento ao Recurso para
anular a decisão impugnada na parte que tornou sem efeito a perícia realizada e que nomeou a empresa
KPMG para a elaboração dos cálculos nos autos. De
termino que outro perito ou empresa especializada seja escolhido, consoante preconiza o artigo 156 do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022